Tribunal: TJPA
Processo: 0811230-78.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811230-78.2019.8.14.0000
PACIENTE: YURI MAIA SIQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA PENAL DOS INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, JUIZ DA VARA DE PLANTAO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ESTELIONATO. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O inquérito policial já foi encerrado, o paciente é réu primária, não possui antecedentes, sendo este o único processo pelo qual responde, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, não há informações de que o paciente tenha tentado se evadir do distrito da culpa, tenha conturbado o andamento das investigações ou mesmo da ação penal, tenha ameaçado testemunhas ou tentado ocultar provas.

2. Embora a segregação provisória esteja devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, é cediço que a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. In casu, as particularidades do feito, notadamente a ausência de violência e de antecedentes criminais do paciente, apontam que a aplicação de medidas cautelares diversas da clausura são suficientes e eficazes neste momento processual.

3. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em CONCEDER, EM DEFINITIVO, A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA ao paciente YURI MAIA SIQUEIRA, para que sua prisão seja substituída por medidas cautelares, ressalvando a possibilidade de nova decretação de prisão, caso demonstrada a necessidade, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

YURI MAIA SIQUEIRA
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar,
com fulcro nos artigos 647 e 648, I e V do Código de Processo Penal e artigo 5º, LXVIII da CF, apontando como autoridade coatora o
1º VARA PENAL DOS INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM.

O impetrante relata que no dia 19 de dezembro de 2019, teve a sua prisão preventiva cumprida, pela suposta prática do crime de estelionato (Artigo 171 do CPB).

Narra que a sua prisão ocorreu após o encerramento do expediente forense, causando lesões aos direitos dos impetrantes, visto que ao ingressar com pedido de liberdade provisória perante o 1º Grau, o juiz plantonista indeferiu o pleito e desrespeitou o art. 13, da Resolução 213, do CNJ.

Alega a existência de constrangimento ilegal por inexistirem os pressupostos e requisitos cautelares da prisão preventiva (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), eis que pela falta de fundamentação idônea em razão da ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, pois não se mostra necessária a prisão para fim de assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução penal e a aplicação da lei penal, apenas com base em suposições.

Sustenta ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis como, bons antecedentes criminais, residência fixa, ocupação lícita, estuda comunicação social, razão pela qual faz jus ao benefício de responder ao processo em liberdade.

Aduz que se mostra evidente o
fumus boni iuris e periculum libertatis
, pois não existem indícios de autoria, bem como a ausência de justa causa para a ação penal.

Requer a concessão liminar da ordem, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ou subsidiariamente a conversão do decreto preventivo, em medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, com a expedição do Alvará de Soltura.

No plantão da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, realizado no dia 21 de dezembro pretérito, foi deferida a liminar em favor do paciente Yuri Maia Siqueira, colocando-o em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares, requisitou informações do juízo e determinou a remessa do feito ao
custos legis
.

Após, e nos termos do artigo 1º, §6º, da Resolução nº 016/2016-GP, determinou que, cessado o plantão judicial, encaminhem-se os autos à regular distribuição ordinária.

Foram prestadas as informações de praxe, sendo ressaltado pelo magistrado
a quo
:

- Que com relação ao mérito processual, trata-se de prisão preventiva decretada considerando os indícios de autoria do paciente nos crimes previstos nos artigos 171 e 168, ambos do Código Penal;

- Que no caso
sub examen
, foi verificado a necessidade de decretar a custódia do paciente em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar –
fummus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria dos crimes de estelionato e apropriação indébita, conforme excerto da decisão judicial exarada em 04 de dezembro de 2019;

- A certidão dos antecedentes criminais do paciente será digitalizada e encaminhada em anexo. Quanto a conduta social e personalidade do paciente, não há elementos sólidos nos autos que as informem e que os autos aguardam a conclusão do inquérito policial.

O Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira das Neves emitiu parecer, manifestando-se pela denegação da ordem impetrada em favor do paciente.

O feito veio a minha relatoria regularmente distribuído em 22/01/2020.

VOTO

A Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos ao decidir a liminar, proferiu a seguinte decisão:

“(...) Analisando atentamente os autos, verifica-se que foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº.: 0018955-15.2019.8.14.0401, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos art. 171 (estelionato) do Código Penal, visando resguardar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, tendo sido a prisão fundamentada.

Em que pese a reprovabilidade da conduta supostamente praticada pelo paciente, é sabido que a prisão preventiva descrita no art. 312 do CPP constitui a última
ratio
, devendo ser aplicada tão somente quando as demais medidas cautelares previstas no art. 319 da legislação processual penal mostrarem-se insuficientes para garantir a instrução processual e inviabilizar a reiteração delitiva.

In casu
, observa-se que o crime em tese praticado pelo paciente fora cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça, tendo o coacto comprovado possuir residência e ocupação lícita, não se fazendo, portanto, presente o requisito necessário a decretação da segregação cautelar, qual seja, o
periculum in libertatis
, sendo proporcional e razoável a aplicação de medidas cautelares diversas, nesse sentido,
verbis:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1.[...]. 2. [...].
3. Não obstante a reprovabilidade da conduta, ela não é indicativa, por si só, da periculosidade do agente a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso a sua participação de menor relevo na empreitada, aliada ao fato de os delitos não terem sido praticados mediante emprego de violência ou grave ameaça.

4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal.

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pelar medida cautelar prevista no art. 319, inciso III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da aplicação de outras cautelares que o Juízo local entender cabíveis.

(HC 495.361/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019)

As medidas alternativas à prisão preventiva pressupõem uma providência igualmente eficaz para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade. Nesse sentido, o juiz somente poderá decretar a medida mais radical quando não existirem outras medidas menos gravosas ao direito de liberdade do indiciado ou acusado por meio das quais seja possível alcançar, com igual eficácia, os mesmos pela prisão cautelar.

Nesse sentido, pelos fundamentos apresentados,
substituo a prisão preventiva imposta ao paciente, pela medida cautelar prevista no inciso IX do artigo 319 do CPP (Monitoração Eletrônica),
ao paciente
YURI MAIA SIQUEIRA
,
brasileiro, solteiro, portador do RG nº 3477273 PC/PA e CPF nº 770.092.232-20, filho de Ercilia Maia de Siqueira, residente e domiciliado na Trav. Humaitá, nº 2719, apto nº 101, bairro Marco, Belém/PA.

Peço vênia para adotar, como razão de decidir, os fundamentos da citada decisão, para ratificar a liminar concedida ao paciente
Yuri Maia Siqueira
.

Por tais motivos, tenho que, embora a segregação provisória esteja devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, é cediço que a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

In casu
, as particularidades do feito, notadamente a ausência de violência e de antecedentes criminais do paciente, apontam que a aplicação de medidas cautelares diversas da clausura são suficientes e eficazes neste momento processual.

Nesse sentido:

“(...) 2. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)". Assim, na espécie, mesmo levando em conta a gravidade da conduta atribuída ao acusado, as particularidades do caso, notadamente a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto constritivo, demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. Com efeito, considerando (a) ser a prisão a última
ratio
; (b) não ter sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça; (c) remontarem os acontecimentos que ensejaram a custódia cautelar aos anos de 2011 e 2012; e (d) a natureza das condutas imputadas ao paciente, diretamente relacionadas ao mandato eletivo exercido, mostra-se desarrazoada a segregação preventiva, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 454561/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 19/09/2018).

Por todo o exposto,
CONCEDO
, EM DEFINITIVO, A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, para o paciente
YURI MAIA SIQUEIRA
, e ressalvando a possibilidade de nova decretação de prisão, caso demonstrada a necessidade.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DES. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 29/01/2020